Tribunal: TJDFT
Processo: 0702588-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0702588-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA CARVALHO LINHARES, MARINA CORREA DE FARIA, NAILA INGRID CHAVES FRANKLIN, MICHELY VIEIRA DA SILVA, NAIARA WINDMOLLER, MAYARA MASSAE ASSUNCAO OHIRA, MILLENA DE SOUZA CARNEIRO, MAYARA REGIA COELHO GOMES DA MOTA, NATALIA KOLLING BRATZ AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O agravado informa, na petição colacionada no ID no 17504906, a prolação de sentença nos autos principais. Assim, em razão do disposto no art. 10 do CPC, à agravante para que diga, em 5 (cinco) dias, se persiste o interesse no prosseguimento deste agravo. Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora